Tribunal: TJDFT
Processo: 0754830-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754830-97.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO DO CARMO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FLÁVIO DO CARMO, em razão da decisão proferida nos autos do procedimento de Medidas de Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha), Feito no 0704898-37.2023.8.07.0002, por meio da qual o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas diversas da prisão aplicadas em benefício de CLÁUDIA DA MATA CARVALHO, companheira do Paciente. A liminar foi indeferida, em plantão judicial, pelo eminente Des. Ângelo Passareli (ID: 54709880). Ratifico o decisum porque não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador